Tribunal: TJSP
Processo: 1009674-68.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de taxa de manutenção de condomínio atípico. Ação movida por associação de moradores em face de proprietária de lote. Pretensão de recebimento de contribuições condominiais dentre anos de 2016 a 2018. Sentença de improcedência. Irresignação da autora.
Juntada documento novo. Não se conhece de documento intempestivo que não pode ser considerado como novo.
Taxa

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de taxa de manutenção de condomínio atípico. Ação movida por associação de moradores em face de proprietária de lote. Pretensão de recebimento de contribuições condominiais dentre anos de 2016 a 2018. Sentença de improcedência. Irresignação da autora.
Juntada documento novo. Não se conhece de documento intempestivo que não pode ser considerado como novo.
Taxa de associação. Prevalência do princípio estatuído no artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal: "Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado".
A justificativa da autora equivale à associação compulsória, fato que é vedado pela Constituição Federal. Não há exceção a essa regra.
Aplicação do artigo 1.036-C, Código de Processo Civil: "As taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram" Proprietário do lote que não é obrigado a concorrer para o custeio de serviços prestados por associação de moradores, se não os solicitou e não se associou. Sentença mantida, exceto no tocante ao pedido pedido subsidiário.
Pedido subsidiário. Consumo de água. Discriminação de valores em planilha de cálculos, não impugnados. Acolhimento da pretensão subsidiária para condenar a ré ao pagamento, vez que o consumo de água fornecido pelo condomínio, independe da qualidade de associado. Valores descriminados (mês a mês), bastando mera atualização monetária do débito. Sentença reformada, neste ponto.
Sucumbência. Aplicação da regra do art. 86, caput, CPC/2015.
Resultado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000230141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009674-68.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
CLUBE RECREATIVO SÃO BERNARDO, é apelada REGINA MARIA ROLIN
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 1o de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26243
APELAÇÃO CÍVEL no 1009674-68.2018.8.26.0320
APELANTE: CLUBE RECREATIVO SÃO BERNARDO
APELADO: REGINA MARIA ROLIN
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ (A): MARCELO IELO AMARO
Apelação cível. Ação de cobrança de taxa de
manutenção de condomínio atípico. Ação movida por
associação de moradores em face de proprietária de lote.
Pretensão de recebimento de contribuições condominiais
dentre
anos
de
2016
a
2018.
Sentença
de
improcedência. Irresignação da autora.
Juntada documento novo. Não se conhece de
documento intempestivo que não pode ser considerado
como novo.
Taxa de associação. Prevalência do princípio estatuído
no artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal:
"Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado".
A
justificativa
da
autora
equivale
à
associação
compulsória, fato que é vedado pela Constituição
Federal. Não há exceção a essa regra.
Aplicação do artigo 1.036-C, Código de Processo Civil:
"As taxas de manutenção criadas por associação de
moradores não obrigam os não associados ou os que a
elas não anuíram" Proprietário do lote que não é
obrigado a concorrer para o custeio de serviços
prestados por associação de moradores, se não os
solicitou e não se associou. Sentença mantida, exceto no
tocante ao pedido pedido subsidiário.
Pedido subsidiário. Consumo de água. Discriminação
de valores em planilha de cálculos, não impugnados.
Acolhimento da pretensão subsidiária para condenar a ré
ao pagamento, vez que o consumo de água fornecido
pelo condomínio, independe da qualidade de associado.
Valores descriminados (mês a mês), bastando mera
atualização monetária do débito. Sentença reformada,
neste ponto.
Sucumbência. Aplicação da regra do art. 86, caput,
CPC/2015.
Resultado. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescente-se tratar de ação de cobrança de taxa de manutenção de
condomínio atípico, movida por associação de moradores em face de
proprietária de lote (unidade 12 – bloco 3 – quadra C), referente ao período
compreendido entre 2016/2018 no importe de R$3.850,46 (três mil oitocentos
cinquenta reais quarenta seis centavos).
A ação foi julgada improcedente. Condenação da autora
ao pagamento da sucumbência e honorários advocatícios fixado em R$800,00
(oitocentos reais).
Irresignada, a autora apresentou recurso de apelação,
objetivando reversão do julgado. Aduz pela anuência tácita da ré aos serviços
associativos, sob fundamento de que "pagou e não reclamou", inclusive, visa
condenação subsidiária da ré ao pagamento do consumo de água.
O
recurso
foi
devidamente
processado,
com
apresentação de contrarrazões. Sobreveio petição da autora com encarte de
documento. Sem impugnação ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
JUNTADA DOCUMENTO NOVO
Observa-se que após a interposição do recurso de
apelação, a autora juntou termo de adesão à associação. Inicialmente, não se
conhece de documento juntado originariamente apenas em grau recursal e
que não pode ser considerado como novo, vez que emitido antes da
propositura da ação. O documento deveria ter sido juntado no momento
processual oportuno, com a inicial ou, ao menos, em réplica.
Não foi apresentada qualquer justificativa para a omissão
na apresentação do documento naquele momento. Ademais, houve
impugnação ao instrumento, sob alegação ser a ré analfabeta funcional e
sequer sabia o teor do documento subscrito. Portanto, não há razão para
reconhecer pela litigância de má fé da ré, sendo que referido documento não
será considerado para análise recursal, vez que apresentado
intempestivamente. De qualquer modo, mesmo para o associado, não se veda
a desassociação.
COBRANÇA TAXA DE ASSOCIAÇÃO
A sentença deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos, exceto pedido subsidiário, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir. O art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal estabelece que:

"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la".

Consigna-se que a r. sentença bem apreciou a matéria
aqui debatida como se evidencia:
"VISTOS. Trata-se de ação sumária ajuizada por CLUBE RECREATIVO SÃO BERNARDO em
face de REGINA MARIA ROLIM. Aduz a autora que a ré encontra-se inadimplente no
pagamento das taxas de manutenção de associação indicadas na petição inicial, requerendo,
portanto, a procedência da ação para condená-la à quitação do débito. A petição inicial veio
acompanhada de documentos, deu-se à ação valor de alçada. Citada e infrutífera a conciliação,
a ré ofereceu resposta se insurgindo contra a pretensão da autora, sustentando a inexistência
de vínculo jurídico necessário à cobrança da prestação. Seguiu-se réplica. Saneado o feito,
abriu-se a fase de instrução na qual não se produziu prova. Encerrada a fase instrutória,
conferiu-se oportunidade para que as partes se manifestassem em alegações finais. É o breve
relatório. Passo à fundamentação e decisão. Não obstante a combatividade com que a autora
sustenta como suficiente a condição de proprietária de imóvel no loteamento anotado na causa
de pedir para a incidência e cobrança de taxa associativa, inexiste, in casu, a obrigação
imputada à ré, visto a não comprovação de sua adesão à associação autora. Vê-se dos autos
que não logrou a autora provar, como lhe competia (artigo 373, I do Código de Processo Civil),
ter a ré anuído com a cobrança das taxas para manutenção do loteamento. Insta salientar que
instadas as partes a especifica em as provas que pretendiam produzir, a autora pugnou pelo
julgamento antecipado da lide e, não obstante tenha sido aberta a instrução, não fez a autora
prova de que a ré fosse associada ou anuído às cobranças que lhe são imputadas. Oportuno e
pertinente à lide o posicionamento do Supremo Tribunal Federal afastando a possibilidade de
associação de moradores de impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que a
ela não tenha aderido, sob pena de ofensa aos incisos II e XX do art. 5o da Constituição Federal
(submissão apenas à lei e liberdade de associação) (RE no 432106, Relator Min. MARCO
AURÉLIO, Primeira Turma, Julgado. em 20/09/2011. "APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA
TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS E DE MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
Loteamento irregular - Sentença de improcedência Insurgência da parte Autora Não
demonstração da prestação de serviços e de manutenção, de benefícios usufruídos e
concordância pela obrigação de pagamento Aplicação do recurso repetitivo, REsp 1.280.871-
SP e REsp 1.439.163-SP Recurso desprovido" (Ap. No 0001732-81.2011.8.26.0470, 3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MARIA SALETE CORRÊA DIAS , Julg: 27/03/2019). Frisa-
se à exaustão, ninguém pode ser obrigado a se associar e, neste particular, não há um único
documento comprobatório da filiação da ré no quadro de associado e, como já destacado, tal
status não pode ser imposto. A Constituição trata da matéria no artigo 5o, inciso XVII, e, em
especial, o inciso XX, estabelecendo, primeiramente, a liberdade de associação, salientando,
ainda, que ninguém poderá se compelido a associar-se ou permanecer associado.
Evidentemente que a associação poderá ser credora de serviços que efetivamente sejam
prestados e que beneficiem o morador do loteamento, entretanto, a cobrança deve se valer de
prova cabal de sua disponibilização, valor dispendido, forma de rateio com discriminação em
cálculo previamente aprovado pelo referido beneficiário não associado, vigendo a vedação de
cobrança de taxa unilateral integral com inclusão de verbas não passíveis de rateio ao não
associado. A propósito, segundo se infere da única prova documental juntada aos autos, sequer
há comprovação regular da prestação de tais serviços comuns, em especial, em favor da ré.
Por derradeiro, não há única referência, mesmo que tênue, de que estaria sendo utilizado pela
ré serviço prestado pela autora que justificasse a imposição de pagamento da mensalidade
cobrada. Posto isso e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação
ajuizada por CLUBE RECREATIVO SÃO BERNARDO em face de REGINA MARIA ROLIM.
Vencida, condeno a autora a arcar com os ônus da sucumbência e honorários advocatícios que
arbitro em R$ 800,00 (artigo 85, parágrafo 8o do Código de Processo Civil). Publique-se a
sentença e intimem-se as partes."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A tais razões de decidir acrescente-se que a questão
central da presente lide refere-se ao direito de livre associação. Prescreve o
artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, que:
Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado. A pretensão da autora equivale à associação
compulsória, fato que é vedado pela Constituição Federal. Não há exceção a
essa regra. A proprietária de lote não está obrigado a concorrer para o custeio
de serviços prestados por associação de moradores se não os solicitou e não
se associou. Com efeito, tal qualidade depende de manifestação expressa,
não existente aos autos tempestivamente.
Tal taxa é incabível, vez que não se trata de condomínio
fechado, mas de mera associação de moradores, com filiação facultativa.
A questão encontra-se pacificada na jurisprudência. [RE
432106/RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento:
20/09/2011, Órgão Julgador: Primeira Turma, Publicação 04-11-2011; AgRg no REsp
no 1.190.901 - SP (2010/0072680-0) - Rel. Min.. Vasco Della Giustina -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS - DJU. 10.5.2011; REsp 444931/SP
(200200678712) 508217 j. 12/08/2003 -Terceira Turma Rel. Min.Ari Pargendler - DJ
610.2003 pg: 00269 RJ ADCOAS v.: 00052 p: 00068].
A questão já foi objeto de recurso especial, julgado sob o
rito dos recursos repetitivos (REsp no 1439163 / SP):
Preliminarmente, a Seção, por maioria, decidiu manter a afetação
como recurso repetitivo, vencidos os Srs. Ministros Moura Ribeiro e
Raul Araújo. Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr.
Ministro Marco Buzzi divergindo do Sr. Ministro Relator e dando
provimento ao recurso especial, a Seção, por maioria, deu provimento
ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi,
vencidos os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro.
Para os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, foi
definida a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por
associação de moradores não obrigam os não associados ou os
que a elas não anuíram" (sem negritado no original).
Não há que se falar em enriquecimento sem causa por
parte da ré, pois se aplica a regra geral no sentido de que ninguém é obrigado
a associar-se ou a permanecer associado, sendo indevida cobrança.
Em vista da apelação se ater aos argumentos já
debatidos na sentença recorrida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno,
confirma-se a decisão de Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, exceto pedido subsidiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PEDIDO SUBSIDIÁRIO
Assiste razão à autora pelo acolhimento de pedido
subsidiário, visando condenação da ré ao pagamento de despesas de
consumo (água) descriminado em planilha de cálculos (fl. 11), não impugnados
pela ré. Afinal de contas, para consumir água fornecida pelo condomínio, não
há necessidade de ser associado. Os valores estão descriminados (mês a
mês), bastando mera atualização monetária do débito. Neste ponto, a r.
sentença de fls. 120/122 merece reparo, nos termos acima explicitados.
SUCUMBÊNCIA
Diante do desfecho dado à causa, aplica-se a regra do
art. 86, caput, do Código de Processo Civil vigente. Ante a sucumbência
recíproca e não equivalente, fica mantida a condenação da autora em verba
honorária sucumbencial, ora reduzida (face a sucumbência parcial) para R$
600,00. Condenação da ré em verba honorária sucumbencial fixada em R$
400,00. Custas e despesas repartidas na proporção de 60% para a autora e
em 40% para a ré.
As demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada
pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido
em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao apelo da
autora.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9721
Apelação Cível n. 1009674-68.2018.8.26.0320
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Limeira
Juiza: Dr, Marcelo Ielo Amaro
Apelante: CLUBE RECREATIVO SÃO BERNARDO
Apelada: REGINA MARIA ROLIN
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Peço vênia à Colenda Turma Julgadora para expressar
concordância quanto ao resultado do voto de relatoria do ilustre Desembargador
Edson Luiz de Queiroz, mas apresentar algumas considerações a respeito da questão
discutida nos autos.
Trata-se de ação de cobrança proposta pelo CLUBE
RECREATIVO SÃO BERNARDO em face de REGINA MARIA ROLIN, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 3.850,46, pelas taxas de manutenção do loteamento
vencidas de abril/2017 a agosto/2018, mais as “taxas de 2015”, relativamente à
unidade no 12, Bloco 03, quadra C, de propriedade da ré.
O MM. Juiz de primeira instância julgou improcedente o
pedido inicial, com base na ausência de associação expressa da ré (fls. 120/122).
Em recurso de apelação de fls. 126/137, a autora reitera
os pedidos inicial, ressaltando que a ré pagou as mensalidades anterior, razão pela
qual anuiu com a cobrança.
Por seu voto, o ilustre Relator manteve a improcedência
do pedido inicial, pelos fundamentos da sentença.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observando o conjunto probatório formado nos autos,
comungo do entendimento do ilustre Relator com relação ao desprovimento do
recurso da autora, porém divirjo da fundamentação adotada, pelo que acresço ao voto
condutor algumas observações.
Primeiramente, cabe consignar que a tese fixada pelo
Col. STJ no julgamento de Recurso Especial no 1.439.163-SP, julgado pelo rito do art.
543-C do CPC/73, de que “As taxas de manutenção criadas por associações de
moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”, não conduz,
obrigatoriamente, à improcedência de todas as ações de cobrança de taxa de
manutenção de loteamentos.
No caso em tela, a cobrança não se sustenta. Isto
porque não há nos autos nenhum documento, foto ou outro elemento que demonstre
a efetiva prestação de serviços, dos quais a ré se beneficie.
A ré, em sua defesa, alega tratar-se de loteamento
irregular e aberto, ressaltando que a cobrança se refere à estrada de passagem que
ainda está em manutenção. Além disso, juntou as fotografias de fls. 53/58, de onde se
percebe a existência de um “caminho” de pedra batida, sem asfalto, e alguns terrenos
com mato alto.
Apesar da impugnação lançada em réplica, a autora não
trouxe nenhum outro elemento capaz de contrapor às referidas fotografias.
Não bastasse, a planilha de fl. 11 lança despesa
denominada de “taxas de 2015”, sem especificar quais são essas taxas e a que
meses se referem. De igual modo, a autora pleiteia a cobrança dessas taxas
genéricas, além das taxas de 2017, mas apresenta apenas uma ata assemblear de
2018.
Em resumo, sem a prova da efetiva prestação dos
serviços e da origem dos débitos ora cobrados, é caso de manter a sentença, com a
improcedência do pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, manifesto concordância expressa com o
ilustre Relator com relação ao documento de fls. 160/161, apresentado somente nesta
Segunda Instância pela ré. Trata-se de apresentação intempestiva, vez que tal
documento foi produzido antes do ajuizamento da ação, não se prestando, portanto, à
destinação almejada pela apelante.
Ante o exposto, reverenciadas as razões adotadas pelo
Ilustre Relator, às quais acrescento as presentes, acompanho o voto, pelo
desprovimento do recurso.
ANGELA LOPES
Segunda Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
1033F398
7
9
Declarações de
Votos
ANGELA MORENO PACHECO DE REZENDE
LOPES
103F33AA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009674-68.2018.8.26.0320 e o código de confirmação da tabela acima.